Tribunal: TJDFT
Processo: 0701555-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO TÍPICA DE CONTA CORRENTE. DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de possibilitar a penhora de valores depositados em conta poupança, cuja movimentação financeira indica o seu desvirtuamento, capaz de transmudar a sua natureza para equivalente à conta corrente. (AgInt no REsp 1732092/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020).
2. Mesmo em caso de conta-poupança, o uso desta como se fosse conta-corrente desnatura a proteção jurídica conferida pela Lei.
3. Não demonstrada a natureza alimentar da verba constrita via Sisbajud, ônus do Agravante, poderão os valores constritos responder pelo adimplemento da dívida.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.